Tribunal: TJDFT
Processo: 0736367-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736367-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DE LIMA BARBOSA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DAS DORES DE LIMA BARBOSA contra decisão de ID 108525587, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que realiza tratamento contra Leucemia Mielóide Aguda, deste de abril de 2018; que foi constatada a necessidade de alteração da medicação, com utilização de Revolade (princípio ativo Eltrombopag), por 90 dias, na dosagem de 150 mg/dia; que o tratamento é de alto custo e foi negado pela agravada, sob o fundamento de não se encontrar no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; que o plano de saúde não pode interferir no tratamento médico urgente prescrito. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela, com a determinação do fornecimento imediato da medicação mencionada, conforme solicitação médica, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 30680638). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, estão presentes os mencionados requisitos legais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS editou a Resolução Normativa 465/2021, disciplinando que é permitida a exclusão de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, a exemplo daquele que faz uso de medicamento off label, isto é, aquele cujo uso é indicado para situações divergentes daquelas previstas na bula registrada na Anvisa, bem como disciplina os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Contudo, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento, conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio, é o profissional médico, como ocorrido na hipótese vertente (ID 108525249). Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento, sob a justificativa de que o medicamento – e não a debilidade - não é adequada aos procedimentos previstos na Resolução Normativa 465/2021, representa inegável ingerência na ciência médica, em inaceitável prejuízo do paciente enfermo, bem como contrário à própria natureza do contrato. Com efeito, de acordo com entendimento do C. STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado a prescrição formulada pelo profissional médico. Outrossim, vale lembrar que as resoluções da ANS estabelecem rol mínimo de procedimentos. Aliás, não se desconhece que, no REsp 1.733.013, de 10.12.2019, a 4a Turma do STJ alterou seu entendimento para considerar o referido rol de procedimentos e eventos médicos taxativo. Contudo, o julgado não tem caráter vinculante. Ademais, recentemente, em 09.03.2021, a 3a Turma reafirmou o posicionamento histórico daquele C. Tribunal (REsp. 1.876.630), no sentido de que o referido rol é meramente exemplificativo. Merecem destaque as considerações da Relatora do recurso, Ministra Nancy Andrighi, afirmando que um regulamento da ANS não pode estipular, em prejuízo do consumidor, a renúncia antecipada do seu direito a eventual tratamento prescrito para doença listada na CID, pois esse direito resulta da natureza do contrato de assistência à saúde, de modo que, ter por taxativo o rol de procedimentos, significaria a criação de "um impedimento inaceitável de acesso do consumidor às diversas modalidades de tratamento das enfermidades cobertas pelo plano de saúde e às novas tecnologias que venham a surgir". É oportuno consignar que, embora relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o CDC dispõe, no art. 51, inciso IV, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando-o excessivamente em face do objeto do contrato. Portanto, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Além da probabilidade do direito, verifica-se o perigo de dano, consistente na necessidade urgente de início do tratamento, na forma detalhada no relatório de ID 108525249, de modo que se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Cabe ressaltar que o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302 do Código de Processo Civil). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao agravado que forneça ou custeie a medicação indicada na prescrição médica de ID 108525249, pelo período indicado no tratamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intime-se a agravada, COM URGÊNCIA, do teor da presente decisão. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora